Tribunal: TJDFT
Processo: 0710667-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710667-17.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DAYSE BORGES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. PESSOA FÍSICA. SERVIDOR APOSENTADO. DOENÇA GRAVE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE LAUDO OFICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de concessão de isenção para que seja obstada a retenção, em folha de pagamento de proventos de aposentadoria, do valor do Imposto de Renda, nos moldes do art. 6o da Lei no 7.713/1988. A análise inclui ainda a limitação de contribuições previdenciárias em virtude de patologia incapacitante. 2. O Juiz é soberano para avaliar, sem prévia tarifação, o conjunto fático e probatório nos casos submetidos ao seu exame, de acordo com o critério da persuasão racional, sistema de valoração probatória adotado no processo civil brasileiro, nos moldes do art. 371 do CPC. 3. Nesses casos, a avaliação a respeito da possibilidade de concessão da isenção dispensa a prévia produção de laudo médico oficial e deve ser examinada de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos, nos moldes do enunciado no 598 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Aliás, aplica-se ainda ao caso a regra prevista no art. 472 do CPC. 4. Nos termos do enunciado no 627 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça é dispensável a exigência da contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da doença para a concessão da isenção ao Imposto de Renda. 5. Aplica-se ao caso o art. 36, inc. II, da Emenda Constitucional no 103/2019. 6. A plena eficácia do art. 40, § 21, da Constituição Federal, depende de lei que defina o rol de doenças incapacitantes com o objetivo de limitar as contribuições previdenciárias. Nesses casos, este Egrégio Sodalício tem adotado o rol de doenças incapacitantes para o exercício da função pública estabelecido pela legislação distrital. Com efeito, o art. 18, § 5o, da Lei Complementar local no 769/2008 estabelece que a neoplasia maligna é doença incapacitante. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, sustentando ser necessária a prova médica contemporânea de que a recorrida ainda é portadora de neoplasia maligna para a concessão de isenção do imposto de renda. Defende que que os fundamentos dos precedentes que ensejaram a edição do enunciado 627 da Súmula do STJ estão superados, não sendo possível a sua aplicação aos casos de câncer altamente curáveis, caso em que é necessário que sejam apresentados exames atuais comprovando os sintomas da doença; b) artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que a legislação tributária que concede isenções exige interpretação literal. Aduz que as provas dos autos não permitem concluir que a autora preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de isenção de imposto de renda, uma vez que os exames médicos emitidos em 2016 não se prestaram para tanto. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 40, §21, da Constituição Federal, asseverando ser descabida a aplicação da regra de que as contribuições para a previdência seriam aplicadas apenas sobre as parcelas dos proventos que superassem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência, se o beneficiário estivesse acometido por doença incapacitante, em virtude da revogação da referia norma jurídica em novembro de 2019. Acrescenta que o benefício em questão sequer havia sido adotado pelo Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Ressalta que o referido dispositivo constitucional é norma de aplicabilidade limitada, de modo que se exige a necessária regulamentação por lei complementar. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confiram-se: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARTE RECORRENTE ACOMETIDA POR CARDIOPATIA GRAVE. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE, CONFORME O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PROVIMENTO, A FIM DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1. Inicialmente, é importante ressaltar que o presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. A controvérsia de mérito da causa cinge-se a definir se a isenção do Imposto de Renda referida no art. 6o., XIV da Lei 7.713/1988 exige a contemporaneidade dos sintomas da doença que acomete o contribuinte; ou se, ao revés, tal requisito é dispensável, bastando a comprovação do acometimento de alguma das moléstias listadas no dispositivo. 3. A parte recorrente foi diagnosticada com cardiopatia grave, determinada pela oclusão, parcial ou completa, de um ou mais vasos coronarianos, artérias que irrigam o músculo cardíaco (fls. 848). Tal circunstância foi certificada pela sentença, após a produção de prova pericial, e pelo acórdão recorrido, que adotou os fundamentos do Juízo Sentenciante como razões decisórias. 4. Não pairam dúvidas, por conseguinte, quanto ao diagnóstico da parte recorrente. O argumento utilizado pelas instâncias ordinárias para negar-lhe a isenção foi, somente, a inexistência de atualidade dos sintomas, em razão do sucesso no tratamento da cardiopatia, por meio de intervenção cirúrgica realizada em 2016. 5. Diante do cenário delineado pelo aresto impugnado, percebe-se que este encontra-se em contrariedade com o entendimento deste Tribunal Superior. Afinal, conforme a jurisprudência do STJ, a contemporaneidade dos sintomas não é um dos requisitos para a concessão da isenção prevista no art. 6o., XIV da Lei 7.713/1988. Julgados: AgInt nos EDcl no REsp. 1.781.099/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 29.4.2019; RMS 57.058/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.9.2018; REsp. 1.706.816/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.12.2017. 6. O referido benefício independe da presença, no momento de sua concessão ou fruição, dos sintomas da moléstia, pois é de conhecimento comum que determinados males de saúde exigem, da pessoa que os teve em algum momento de sua vida, a realização de gastos financeiros perenes - relacionados, por exemplo, a exames de controle ou à aquisição de medicamentos. 7. Recurso Especial do Contribuinte a que se dá provimento, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, para: (a) declarar o seu direito à isenção do Imposto de Renda a que se refere o art. 6o., XIV da Lei 7.713/1988; e (b) condenar a UNIÃO ao ressarcimento do Imposto de Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria oficial e complementar, desde o ano-base de 2011 (objeto da Declaração de Ajuste de 2012). (REsp 1836364/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17/6/2020). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. LEGITIMAÇÃO PROCESSUAL DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. MANUTENÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE OU RECIDIVA. SÚMULA 627/STJ. 1. Não se conhece de Recurso Especial quanto à matéria (art. 119 do CTN) que não foi especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Não merece reforma o acórdão hostilizado, que aplicou a orientação pacífica do STJ, transcrita no enunciado da Súmula 627/STJ: "O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1792007/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 10/9/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta ao artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1754389/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021. Além disso, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o recurso não deveria subir, porquanto a turma julgadora assentou: No caso, de acordo com os relatórios médicos referidos no Id. 15548456 e no Id. 15548457, a demandante padece de “neoplasia maligna de tireoide” (CID 73) desde 2016, tendo inclusive indicação para “tireoidectomia total” com “esvaziamento cervical seletivo unilateral”. O diagnóstico de “carcinoma papilar da tireoide” foi corroborado pelo laudo citopatológico oncótico de Id. 15549280. Com efeito, a despeito das alegações articuladas pelo apelante, a patologia da autora encontra-se devidamente comprovada nos autos. Repise-se que a neoplasia maligna está expressamente arrolada no art. 6o da Lei no 7.713/1988 entre as doenças que acarretam isenção do Imposto de Renda) (ID 177522236) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir o recurso extraordinário quanto à apontada ofensa ao artigo 40, §21, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito e para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local, Lei Complementar 769/2008, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1702079/SC, Rel. Ministro FRANCISO FALCÃO, DJe12/2/2021. Ademais, para afastar a conclusão do acórdão combatido seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). Confira-se, ainda, o ARE 1295915AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSWAKI, 22/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023